Tribunal: TJPA
Processo: 0812829-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812829-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: GLEIDES GABRIEL DA SILVA

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 250, §1º, II, “A”, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, a paciente, agindo de livre e espontânea vontade, causou incêndio em casa habitada, causando a perigo à integridade física e ao patrimônio da vítima Luzia Betania de Medeiros Baça, que estava com seu filho e marido de 83 anos de idade, na medida em que colocou fogo no seu quarto, no quintal da residência e este atingiu a residência da vítima que fica na frente do terreno, incidindo no tipo penal do
art. 250, §1º, II, “a”, do CP.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva da paciente
(fls. 37-40 ID nº 4247673) que faz referência à de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva e não colacionada a estes autos pela defesa, mas que é possível se inferir daquela que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime e o risco à integridade física das vítimas.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
GLEIDES GABRIEL DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800645-38.2020.8.14.0062.

O impetrante afirma que o RMP denunciou a paciente em 19/11/2020, como incurso nas sanções punitivas do art. 250, §1º, II, “a”, do CP.

Declina que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primária, residência fixa no distrito da culpa, sobrevivendo de pequenas faxinas, tendo filhos e netos.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-95.

Distribuídos os autos em plantão judicial de recesso,
a liminar resou indeferida
pela desembargadora plantonista Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (fls. 96-98 ID nº 4247726).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 105-107 ID nº 4275790).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 110-116 ID nº 4345959).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, a paciente, agindo de livre e espontânea vontade, causou incêndio em casa habitada, causando a perigo à integridade física e ao patrimônio da vítima Luzia Betania de Medeiros Baça, que estava com seu filho e marido de 83 anos de idade, na medida em que colocou fogo no seu quarto, no quintal da residência e este atingiu a residência da vítima que fica na frente do terreno, incidindo no tipo penal do
art. 250, §1º, II, “a”, do CP.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva da paciente
(fls. 37-40 ID nº 4247673) que faz referência à de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva e não colacionada a estes autos pela defesa, mas que é possível se inferir daquela que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime e o risco à integridade física das vítimas.

A propósito, destaco parte das informações da autoridade coatora:

“A acusada Gleides Gabriel da Silva foi presa em flagrante, tendo sua prisão sido convertida em preventiva na data de 03 de novembro de 2020, sob o argumento de que no caso concreto, verificou-se que há elementos idôneos ao convencimento da existência da materialidade e dos inícios suficientes de autoria, sobretudo, constatou-se que a materialidade e os indícios de autoria se encontram consubstanciados no auto de prisão em flagrante, fotos da residência, bem como nas declarações colhidas em sede policial. Desse modo, tem-se por verificado o pressuposto do fumus commissi delicti. No tocante ao periculum libertatis, consoante se extrai dos autos, a acusada cometeu o crime de dano qualificado em prejuízo considerável para a vítima mediante uso de substância inflamável. Relata-se ainda nos autos que a acusada ateou fogo na casa com consciência de que havia pessoas descansando; eram três horas da manhã e dentre estas, o proprietário é pessoa idosa de 83 anos. Desta maneira, entendeu-se que a segregação da acusada era medida recomendável, e no entendimento deste magistrado, continua sendo.”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/01/2021